Tribunal: CARF
Processo: 16327.909378/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909378/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.737 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
VR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909378/2012-70
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909378/2012-70

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2390 no valor de R$ 85.810,89,
recolhido em 31/03/2010, período de apuração 31/12/2009.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada,
pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, sob o seguinte fundamento (e-fls. 39):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 85.810,89.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2), que abaixo reproduzimos:

“Prezado, Sr. Auditor Fiscal, a VR DISTRIBUIDORA DF. TÍTULOS F.
VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade regular, inscrita no CNPJ 64.835.226/0001-95,
sediada a Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6o andar, Alphaville - Barueri-SP.CEP
06454-000, neste ato representado por seu procurador infra assinado, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa. expor que:

IMPOSTO DEVIDO NO ANO/2009: R$ 42.642,71
IMPOSTO PAGO POR ESTIMATIVA: R$ 9.819,55
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR: RS 32.823,16

O valor pago a maior no imposto IRPJ, código 2390 ( Ajuste Anual) cm questão
é válido, porém ocorreu um erro de preenchimento na DCTF, onde não foi informado o
saldo pago a maior, gerando assim confronto das informações, segue abaixo os valores
pagos a maior:

'í1 Apuração -
Vencimento
Recolhimento
-•«Darf •
Multa
•Juros*1

31/12/2009
31/03/2010
29/01/2010
47.504.23
-
-
47.504,23
31/12/2009
31/03/2010
31/03/2010
85.810,89
-
1.364,39
87.175,28
r-s '■• Total :v

• 133.315,12

11.364,39
134.679,51

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909378/2012-70

A DCTF em questão, deveria estar mencionando o imposto devido de RS 32.823,16,
quando foi informado o valor de RS 133.315,12, que se refere ao recolhimento do
imposto pago a maior, gerando assim um crédito de RS 100.491,96.
Muito obrigado.
São Paulo, 14 de Janeiro de 2013”

Em sessão de 31 de Janeiro 2019 (e-fls. 46) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Justificou o relator que a recorrente apenas alegou o erro na elaboração da DCTF,
sem no entanto ter juntado nos “autos quaisquer documentos e/ou demonstrativos que
corroborassem com as alegações de que o contribuinte possui crédito disponível para realizar a
compensação declarada’.

Ciente da decisão de primeira instância no dia 07/02/2020 (e-fls.55), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/03/2020 (e-fls. 56), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que incorreu em erro ao apurar e recolher o débito de IRPJ na apuração
final do ajuste do ano-calendário 2009 no valor de R$ 133.315,12. O Recurso Voluntário não
esclarece qual seria o valor correto de IRPJ, mas na Manifestação de Inconformidade consta o
valor de RS 32.823,16 de IRPJ a pagar.
Nas páginas seguintes descreve cada componente da sua apuração:
 R$ 9.818,70 pagos a título de estimativas de IRPJ;
 R$ 47.504,23 e R$87.175,28, que somam R$134.679,51, recolhidos na
apuração do IRPJ ao final do período;
 R$ 4.328,62 de IRRF;
Como estes valores somam R$144.498,21, e diante do valor de IRPJ devido de R$
42.642,71, entende a recorrente “que houve recolhimento superior ao devido para o período de
apuração no valor de R$104.819,73”.
Esclarece também que “Parte do crédito está sendo discutido no processo de no
16327-903.467/2012-11, com requerimento do valor de R$4.328,62 a título de saldo negativo.
Esta Declaração de Compensação está indicando R$85.810,89, totalizando R$90.139,51 em
créditos requeridos, menor que o valor total disponível como créditos.”
O PAF 16327-903.467/2012-11 foi distribuído a este relator para elaboração de
relatório e voto e está sendo julgado na mesma reunião de julgamento.
Apresenta julgados para justificar que a ausência de retificação de declarações(no
caso, a DCTF) não é óbice para reconhecimento do crédito.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909378/2012-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Como esclarece a recorrente, questão semelhante está sendo discutida no PAF
16327-903.467/2012-11, onde a recorrente defende que no ano-calendário 2009 teria ocorrido
saldo negativo de IRPJ. Nos presentes autos, a recorrente afirma que ocorreu um pagamento a
maior de IRPJ. Não há como conciliar estas duas teses, pois ou ocorreu saldo negativo no
período ou houve apuração de IRPJ, com eventual recolhimento a maior.
Na manifestação de manifestação de inconformidade PAF 16327-903.467/2012-
11, a recorrente apresenta apuração de saldo negativo, no valor de R$ 19.009,69.
No Recurso Voluntário dos presentes autos, a recorrente argumenta que computou
na sua apuração do IRPJ dois recolhimentos de IRPJ apurados no ajuste anual (R$ 87.175,28 e
47.504,23).
Ainda que a recorrente apresenta cálculo equivocado da apuração do IRPJ, pois
calcula na apuração as parcelas de recolhimento de IRPJ devido no final da própria apuração,
entendo que pretendeu argumentar que foram recolhidos R$ 134.679,51, mas seriam devidos
apenas R$ 32.823,16 (valor constante na Manifestação de inconformidade, no Recurso
Voluntário não há qualquer menção ao valor a pagar de IRPJ).
Como bem argumentou o relator do Acórdão recorrido, a recorrente não
apresentou qualquer prova de seu alegado erro no preenchimento da DCTF ou da DIPJ.
Alega a recorrente que a retificação de declaração não seria requisito obrigatório
para o reconhecimento de um crédito. De fato, este é o entendimento desta turma extraordinária.
Mas não se pode admitir que simples alegações em uma peça recursal seja o elemento probatório
suficiente para este reconhecimento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.737 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909378/2012-70

A recorrente apresenta apenas alegações, sem qualquer lastro nem mesmo na sua
contabilidade, e em visível contradição com a sua defesa no processo PAF 16327-903.467/2012-
11, ainda que a manifestação de inconformidade tenha sido assinada nos dois processos pela
mesma pessoa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 196
DF CARF MF
Original